Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-09.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000834-09.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 840.806.121-68 (APELADO), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS - CPF: 132.756.231-68 (APELADO), ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 933.810.931-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 933.810.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 840.806.121-68 (APELANTE), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS - CPF: 132.756.231-68 (APELANTE), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA INADEQUADA À FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO. PREMATURIDADE DA ALEGAÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OMISSÃO QUANTO AOS ENCARGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO DO IPCA E TAXA SELIC. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelos réus e pelo autor contra sentença proferida em ação monitória que, rejeitando os embargos monitórios, reconheceu a exigibilidade do crédito decorrente de cédula de crédito bancário e constituiu título executivo judicial.

2. Os réus sustentam a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural ainda na fase cognitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, além de pleitearem a concessão de efeito ativo ao recurso.

3. O Banco autor, por sua vez, alega omissão da sentença quanto à fixação dos encargos contratuais incidentes sobre o débito, requerendo sua expressa inclusão até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser reconhecida na fase cognitiva da ação monitória,

bem como se estão presentes os requisitos para concessão de efeito ativo ao recurso; (ii) verificar se há omissão na sentença quanto à incidência de correção monetária, juros e multa contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação monitória, em sua fase cognitiva, possui natureza de ação de conhecimento e se destina à verificação da existência, validade e exigibilidade do crédito, não comportando discussão sobre atos executivos.

6. A impenhorabilidade de bem imóvel constitui matéria própria da fase executiva, a ser arguida após eventual constrição judicial, inexistente no caso concreto.

7. Inexistindo ato constritivo, revela-se prematura a alegação, por ausência de interesse processual.

8. A sentença de procedência em ação monitória deve conter os elementos necessários à liquidação do crédito, sob pena de comprometer a efetividade do título executivo judicial, impondo-se a definição dos critérios de atualização do débito.

9. Os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação, momento a partir do qual passam a incidir apenas os encargos legais, conforme entendimento consolidado.

10. Após a vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização do crédito deve observar o regime legal, com incidência do IPCA desde o ajuizamento até a citação válida e, a partir de então, da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso dos réus desprovido e recurso da instituição financeira provido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de impenhorabilidade de bem imóvel, ainda que de natureza de ordem pública, é incabível na fase cognitiva da ação monitória, por depender da existência de ato constritivo próprio da fase executiva.

2. A sentença em ação monitória deve fixar expressamente os critérios de atualização do débito, sob pena de comprometer a liquidez do título executivo.

3. Em ações monitórias, os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da demanda, sendo substituídos, a partir de então, pelos encargos legais.

4. Após a Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA até a citação válida e, posteriormente, a taxa SELIC como índice único de atualização.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS e MÁRIO JOSÉ DE SOUZA MARTINS, bem como pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida nos autos de ação monitória, ajuizada pela instituição financeira com fundamento na Cédula de Crédito Bancário no 490.802.196, visando à constituição de título executivo judicial e à cobrança da quantia de R$ 80.745,39 em razão de inadimplemento contratual.

A sentença recorrida rejeitou os embargos monitórios opostos pelos demandados, sob o fundamento de que a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural oferecida em garantia constitui matéria inadequada à fase cognitiva da ação monitória, por depender da existência de ato constritivo próprio da fase executiva, convertendo, por conseguinte, o mandado inicial em mandado executivo judicial, nos termos do art. 702, §8o, do CPC, além de condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (ID 317186406).

O BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração (ID 317186409), os quais foram rejeitados (ID 317186414).

A instituição bancária interpôs apelação, alegando, em síntese, que a sentença foi omissa quanto à fixação dos encargos contratuais incidentes sobre o débito, especialmente no que se refere à correção monetária, juros moratórios e multa, defendendo que tais encargos devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, motivo pelo qual requer a reforma parcial da sentença para suprir a omissão apontada (ID 317186417).

Em razões recursais, os réus apelantes sustentam, em síntese, que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural possui natureza de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer fase processual, inclusive na fase cognitiva, razão pela qual requerem a reforma da sentença para reconhecimento da impenhorabilidade, bem como a concessão de efeito ativo ao recurso para suspensão de eventuais atos de constrição e expropriação do bem (ID 317186423).

Em contrarrazões (ID

317186429), o BANCO DO BRASIL S/A pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso, sustentando, inclusive, a inadequação da matéria na fase cognitiva e a ausência de preenchimento dos requisitos da pequena propriedade rural.

ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS e MÁRIO JOSÉ DE SOUZA MARTINS não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

1 – Do recurso de ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS e MÁRIO JOSÉ DE SOUZA MARTINS

Os apelantes sustentam que o magistrado
a quo
se equivocou ao rejeitar os embargos monitórios sob o fundamento de que a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural seria matéria inadequada à fase cognitiva da ação monitória. Argumentam que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural tem natureza jurídica de ordem pública, sendo cognoscível em qualquer fase do processo.

O pleito não merece acolhimento.

Isto porque, a sentença recorrida concluiu adequadamente ao rejeitar os embargos monitórios que versavam exclusivamente sobre a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 19.005 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Consoante se verifica, os embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC, restringem-se à impugnação da existência, validade ou exigibilidade do crédito, não sendo o momento adequado para discussões sobre eventuais atos executivos, como a penhorabilidade ou não de determinado bem.

Nesse sentido, a alegação de impenhorabilidade de bem imóvel constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença ou do processo executivo, e somente pode ser enfrentada após eventual constrição do bem que se pretende proteger.

Embora os apelantes invoquem jurisprudência no sentido de que a impenhorabilidade pode ser alegada em qualquer fase processual por se tratar de matéria de ordem pública, é necessário distinguir as situações em que tal alegação é cabível.

A jurisprudência citada pelos recorrentes refere-se a casos em que já havia ato constritivo efetivado ou iminente sobre o bem, ou ainda a ações declaratórias autônomas ajuizadas especificamente para reconhecimento da impenhorabilidade.

No caso concreto, não há qualquer ato de constrição judicial sobre o imóvel em questão. A ação monitória ainda se encontrava na fase de conhecimento quando foram opostos os embargos monitórios, não havendo sequer título executivo constituído.

Desta feita, A alegação de risco iminente de expropriação não se sustenta, pois inexiste nos autos qualquer ato executivo iniciado ou medida constritiva deferida, sendo meramente hipotética a possibilidade de futura constrição, o que afasta o interesse processual na presente fase. Por conseguinte, resta prejudicado o pedido recursal nesse particular.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. FALÊNCIA DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A ação monitória, em sua fase cognitiva, possui natureza de ação de conhecimento, destinada a verificar a existência e a liquidez do crédito postulado, não se confundindo com uma execução, pois ainda não há título executivo judicial constituído, nem se praticam atos de constrição patrimonial (...) (TJ-RS - Apelação: 50024253320248210059 OUTRA, Relator: Rute dos Santos Rossato, Data de Julgamento: 11/12/2025, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2025).

Assim, não há como acolher a tese recursal.

2 – Do recurso do BANCO DO BRASIL S/A

O Banco apelante sustenta que a sentença foi omissa quanto à correção monetária, juros moratórios e multa a serem aplicados no caso concreto, defendendo que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória.

Deveras, a ação monitória constitui procedimento especial de natureza híbrida, que conjuga cognição sumária e atividade executiva, visando à formação célere de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva. Desenvolve-se em duas fases: a primeira, destinada à verificação da existência, validade e exigibilidade do crédito; e a segunda, de natureza executiva, inaugurada com a conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

Nesse contexto, a sentença de procedência deve conter todos os elementos necessários à liquidação e à execução do débito, sob pena de esvaziar a finalidade do instituto.

Na espécie, embora o juízo
a quo
tenha julgado procedente o pedido e convertido o mandado monitório em executivo, deixou de especificar os critérios de atualização do débito, limitando-se à condenação genérica ao pagamento, sem indicação dos índices de correção monetária, juros moratórios e multa contratual.

Tal omissão compromete a liquidez do título e a efetividade da tutela jurisdicional, ao gerar insegurança jurídica e potencializar controvérsias na fase de cumprimento de sentença. Com efeito, o título executivo deve ser líquido, certo e exigível, contendo os parâmetros de atualização do débito.

Com efeito, os encargos contratuais livremente pactuados devem ser observados, como ocorre na hipótese dos autos, em que a cédula de crédito bancário e seu respectivo aditivo preveem expressamente a incidência de encargos remuneratórios, moratórios e atualização monetária até a liquidação da dívida.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que, em ações monitórias, os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da demanda, quando então o débito passa a ser regido pelos encargos legais, entendimento este recentemente reafirmado por este Tribunal, conforme se extrai do seguinte julgado de minha relatoria:

(...) Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais (...) (TJMT, Apelação n. 0000670-47.2014.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026).

No mesmo precedente, restou assentado que, após a vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização do crédito deve observar o novo regime legal dos arts. 389 e 406 do Código Civil, nos seguintes termos:

(...) Após a vigência da Lei n. 14.905/2024, o crédito deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação até a citação válida, a partir de quando será acrescido da taxa SELIC, que já engloba tanto os juros de mora legais quanto a correção monetária (...)

Dessa forma, a solução adequada ao caso concreto consiste em reconhecer que os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação, sendo substituídos, a partir de então, pelos encargos legais, devendo, após a vigência da Lei no 14.905/2024, ser aplicado o IPCA até a citação válida e, posteriormente, a taxa SELIC, a qual já compreende correção monetária e juros de mora.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, em consonância com o Tema 1368 do STJ, firmou-se o entendimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para a incidência de juros moratórios e atualização monetária nas dívidas civis anteriores à sua vigência, admitida a dedução do IPCA quando não houver cumulação de encargos desde a origem do débito.

No caso dos autos, verifica-se que o valor apresentado na inicial já contempla a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da demanda, razão pela qual a ausência de definição quanto aos critérios posteriores configura omissão a ser sanada, a fim de assegurar a correta liquidação do julgado e evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS E MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS e
dou provimento
ao recurso de apelação do BANCO DO BRASIL S/A, para determinar que sobre o crédito monitório atualizado pelo banco apelante (R$80.745,39), incida a taxa SELIC como índice de atualização dos juros moratórios e correção monetária, a partir da citação válida até o efetivo pagamento.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, os quais elevo para 15% da condenação, em favor do Banco do Brasil S.A.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026